Tribunal: TJSP
Processo: 1004913-91.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. Penhora. Pedido de levantamento. Pleito fundado na alegação de boa-fé na aquisição do bem por escritura de compra e venda. Ato de alienação que foi desconstituído em julgamento de ação rescisória de sentença - confirmada por acórdão - que julgara improcedente ação anulatória (pauliana) movida por credor contra os executados-alienantes. Embargantes inseridos na cadeia

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. Penhora. Pedido de levantamento. Pleito fundado na alegação de boa-fé na aquisição do bem por escritura de compra e venda. Ato de alienação que foi desconstituído em julgamento de ação rescisória de sentença - confirmada por acórdão - que julgara improcedente ação anulatória (pauliana) movida por credor contra os executados-alienantes. Embargantes inseridos na cadeia de vendas fraudulentas. Impossibilidade de se discutir, nos embargos de terceiro, novamente, a legalidade da venda. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000617980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004913-91.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
EMIR RICARDO CURI, é apelada CLAUCI DIAS GARCIA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor
Advogado, sobre a necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-
a. Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22.993
APELAÇÃO CÍVEL No 1004913-91.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS - FORO DE PENÁPOLIS - 1a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO YUKIO MISAKA
APELANTE: EMIR RICARDO CURI
APELADO: CLAUCI DIAS GARCIA
PARTES: MINIMERCADO ALTO ALEGRE LTDA ME, JOSE ROBERTO DE
ALMEIDA E CELIA MARIA CHERUBIN DE ALMEIDA
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. Penhora. Pedido de
levantamento. Pleito fundado na alegação de boa-fé na
aquisição do bem por escritura de compra e venda. Ato de
alienação que foi desconstituído em julgamento de ação
rescisória de sentença - confirmada por acórdão - que julgara
improcedente ação anulatória (pauliana) movida por credor
contra os executados-alienantes. Embargantes inseridos na
cadeia de vendas fraudulentas. Impossibilidade de se discutir,
nos embargos de terceiro, novamente, a legalidade da venda.
Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 165/167),
de relatório adotado, que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos
pelos apelantes, determinando a manutenção da penhora sobre o bem (imóvel)
descrito na inicial, e condenando os embargantes ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Apelam os embargantes alegando preliminar de cerceamento de
defesa, pois não fo deferida a produção de provas documentais e oitivas de
testemunhas (testemunhas que presenciaram a compra e venda, escrevente do
cartório de registro de imóveis que certificou a fé dos documentos). Afirmam, no
mérito, que: a) ao contrário dos fundamentos da sentença muniram-se de
precauções na compra, conforme comprovam a escritura de compra e venda (fls.
187/190), pesquisas de indisponibilidade de bens (fls. 54/56) e certidão do oficial do
registro de imóveis (fls. 42); b) o credor não se acautelou em determinar
prenotações de indisponibilidade de bens ou protesto de alienação ou qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
outro ato com efeito erga omnis; c) já havia firmado compromisso de compra e
venda em 11.8.2015, que culminou com a lavratura de escritura definitiva em
5.5.2017, sendo evidente a sua boa-fé, que exclui qualquer participação improba
nas precedentes e sucessivas alienações tidas como fraudulentas e praticadas
pelos devedores; e d) o credor deverá ser indenizado pelos réus, pois estes agiram
de má-fé, nos termos do artigo 161 do Código Civil, devendo buscar, em ação
própria, o ressarcimento dos prejuízos causados exclusivamente por terceiros de
má-fé.
Recurso tempestivo (fls. 208), preparado (fls. 253/254) e respondido
(fls. 287/297).
VOTO.
Trata-se de embargos de terceiro opostos na execução de título
extrajudicial promovida por Glauci Dias contra José Roberto de Almeida e Célia
Maria de Almeida.
Pretendem os embargantes, Emir e Adriana, que a penhora realizada
nos autos da execução seja levantada, sustentando que são adquirentes de boa-fé,
do imóvel objeto da matrícula n. 54.906, que compraram de Livia Cherubim de
Almeida e Laisa Cherubim de Almeida, por escritura pública lavrada em 22.5.2017.
Primeiramente, fica rejeitada a alegação de cerceamento de defesa,
vez que as provas documentais são suficientes para elucidação dos fatos e
questões discutidas, sendo dispensável a pretendida produção de prova oral, tudo a
autorizar o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo
Civil.
Quanto ao mais, não prosperam as alegações dos embargantes,
pois pretendem a liberação da penhora sobre imóvel que afirmam ter adquirido de
boa-fé, de Lívia Cherubin de Almeida e Laísa Cherubin de Almeida, filha dos
executados, por escritura de venda e compra, lavrada em 22.5.2017, de modo que
seria legítima a posse que sobre ele exercem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ocorre que houve declaração de nulidade da venda do referido
imóvel por acórdão proferido em ação rescisória, que reformou anterior sentença de
improcedência da ação pauliana ao declarar a invalidade das vendas realizadas
pelos executados Célia Maria Cherubin de Almeida e José Roberto de Almeida,
bem como todas as subsequentes, estando entre elas a aqui defendida pelos
embargantes.
Com efeito, a ação pauliana foi promovida pela credora contra Célia
Maria Cherubin de Almeida e José Roberto de Almeida, ora executados e também
contra Nilton Cesar Andrade Silva e sua esposa Silvana Aparecida Gomes de
Andrade, julgada improcedente, com trânsito em julgado em 10.7.2013.
Na ação rescisória, não obstante a determinação para citação de
Antonio Bevilacqua, Ana Fernandes Bevilaqua, Lívia Cherubin de Almeida e Laísa
Cherubin de Almeida, sem que tivesse sido concretizadas, foi proferido o acórdão
em 27.4.2017, transitado em julgado em 27.2.2018, com os seguintes fundamentos:
“(...) NO QUE SE REFERE AO LITISCONSORCIO NECESSÁRIO E
À DECADÊNCIA PREVALECEU, POR MAIORIA DE VOTOS, A
DESNECESSIDADE
E
A
INOCORRÊNCIA,
PELOS
FUNDAMENTOS QUE CONSTAM DO VOTO VENCEDOR EM
SEPARADO DA LAVRA DO DESEMBARGADOR ÊNIO ZULIANI.
A averbação dos novos registros na matrícula do imóvel (fls. 71/72)
demonstra que o elemento subjetivo (consilium fraudis) foi subtraído
da análise do Poder Judiciário na ocasião do julgamento da ação
pauliana, justamente porque a possibilidade de sua verificação se
deu após o trânsito em julgado da sentença, confirmada pela 4a
Câmara de Direito Privado através do v. acórdão rescindendo.
A matrícula do imóvel demonstra que o bem seguiu um tortuoso
caminho para não ser alcançado pelo crédito que a autora tinha a
receber, retornando, após o trânsito em julgado, ao patrimônio da
família dos corréus devedores José Roberto e Célia, através de
suas filhas.
Confira-se: em 03.01.2002, os devedores José Roberto de Almeida e
Célia Maria Cherubin de Almeida venderam o imóvel para Nilton
Cesar Andrade Silva e Silvana Aparecida Gomes de Andrade; em
05.08.2013, Nilton Cesar Andrade Silva e Silvana Aparecida Gomes
de Andrade venderam para Antonio Bevilaqua e Ana Fernandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Bevilaqua (tios do devedor José Roberto de Almeida); em
21.11.2013, Antonio Bevilaqua e Ana Fernandes Bevilaqua (tios do
devedor José Roberto de Almeida) doaram o imóvel a Lívia
Cherubin de Almeida e Laisa Cherubin de Almeida (filhas de José
Roberto de Almeida e Célia Maria Cherubin de Almeida).
(...)
Em poucas e simples palavras: por meio de terceiros os devedores
doaram o imóvel às suas filhas, circunstância que, agora
comprovada, bem demonstra a fraude e a imposição da procedência
da ação pauliana, o que se faz nesta ação rescisória por ferimento ao
art. 485, III, do CPC/1973 (...).
Deste modo, às condições subjetivas antes presentes na ação
pauliana (o crédito, a insolvência e a venda do imóvel por preço
abaixo da avaliação), agora se soma ao consilium fraudis, condição
subjetiva que faltava para a procedência da pauliana.
Assim, verificando-se que o conluio que faltava antes e foi a causa
da improcedência da ação pauliana, é de rigor a procedência da ação
rescisória para rescindir o v. acórdão e julgar procedente a ação
pauliana, com o que se anula o negócio jurídico consistente na
venda do imóvel feita pelos réus a Nilton Cesar e Silvana
Aparecida, bem como as subsequentes, expedindo-se mandado
para registro no CRI, invertida a sucumbência da ação pauliana, nos
termos do art. 485, III, do CPC.”
Como se vê, a questão relativa a litisconsórcio necessário na ação
pauliana das filhas dos executados, que venderam o imóvel aos embargantes, foi
superada pelo trânsito em julgado do acórdão.
Da mesma forma, incabível a discussão sobre a legalidade da
compra do imóvel que os embargantes aqui defendem, pois a decisão na ação
rescisória, que julgou procedente a ação pauliana, anulando o negócio jurídico da
venda do imóvel e todas as subsequentes (entre as quais se inclui a que aqui se
discute), faz coisa julgada formal e material, a teor do que dispõe o artigo 505 do
CPC.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte. Confiram-se:
“EMBARGOS DE TERCEIRO - IMÓVEL - DECLARAÇÃO DE
NULIDADE DA ALIENAÇÃO EM AÇÃO PAULIANA - RETORNO AO
PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DA EXECUÇÃO - DISCUSSÃO DA
VALIDADE
DO
NEGÓCIO
em
embargos
de
terceiro
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
IMPOSSIBILIDADE - EMBARGANTES - CARECEDORES DE AÇÃO
-
PETIÇÃO
INICIAL
-
INDEFERIMENTO
-
SENTENÇA
-
MANUTENÇÃO. APELO DOS EMBARGANTES NÃO PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007481-38.2018.8.26.0625;
Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/03/2014; Data de Registro: 29/05/2019).
“Embargos
de
terceiro

Penhora
de
bem
imóvel

Reconhecimento anterior de fraude contra credores Decisão
transitada em julgado
Rediscussão do tema inviável

Improcedência Súmula 375 do E. STJ inaplicável à espécie, por se
aplicar em casos de fraude à execução Inexistência do registro da
penhora, à época da alienação do imóvel, inócua, considerando a
coisa julgada material quanto à declaração de fraude contra credores
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do E. TJSP Apelação
não provida e majorada a verba honorária.”
(TJSP; Apelação Cível 1052527-15.2014.8.26.0100; Relator (a): Gil
Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de
Registro: 29/03/2019).
“EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora de bem imóvel

Reconhecimento da nulidade da doação em ação pauliana Fraude
contra
credores

Sentença
transitada
em
julgado

Impossibilidade de rediscussão do tema Embargos de terceiro
julgados
improcedentes

Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0019591-82.2012.8.26.0565;
Relator
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/11/2015; Data de Registro: 12/11/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro
Sentença de
improcedência Insurgência que não prospera Doação realizada
pelo executado em favor de seu filho Reconhecimento da fraude
contra credores em ação pauliana julgada por esta câmara

Nulidade do negócio jurídico realizado
Declaração que faz
coisa julgada material
Impossibilidade de rediscussão dos
temas já analisados Julgados referentes a fraude à execução,
inaplicaveis no caso em tela
Dispositivo do v. acordão que
declara expressamente a nulidade da doação realizada, e,
consequentemente, a nulidade de todos os atos de transmissão
realizados posteriormente, incluindo, os realizados junto aos
apelantes - Sentença mantida - Ratificação da decisão, nos termos
do artigo 252, do regimento interno. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000650-59.2015.8.26.0372;
Relator
(a): Penna Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Foro de Monte Mor - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/06/2018; Data
de Registro: 21/06/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Torna-se, pois, irrelevante a alegação de boa-fé se, como na
hipótese, a venda foi declarada nula e a posse defendida dela decorre.
Salienta-se que, eventuais prejuízos sofridos pelos embargantes e
decorrentes da nulidade das vendas, já declaradas por decisão transitada em
julgado, poderão ser buscados em ação própria contra os vendedores.
Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração da verba
honorária para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC,
observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator